Tribunal: TJMT
Processo: 1028281-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 655.381.701-44 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O MESMO ENDEREÇO E CEP DECLARADO NA INICIAL, BEM COMO O HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
JUILSON RODRIGUES DE SOUZA

postula reparação por danos morais, em razão de negativação indevida, realizada pela empresa Recorrente, uma vez que não firmou nenhum contrato.

2.
Na espécie, a parte consumidora alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Contudo, após a apresentação da defesa, a Recorrente trouxe telas sistêmicas que constam o mesmo endereço e CEP declarado na inicial, bem como histórico de consumo e pagamento reiterado de faturas, não havendo impugnação específica nesse sentido por parte da Recorrida, a qual apenas afirma e ratifica que desconhece a origem da dívida junto a empresa Recorrente.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

4.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.
No caso sub examine, a empresa trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma linha sob a titularidade da parte consumidora, histórico de consumo, reiterados pagamentos efetuados, o que comprova a efetiva contratação.

6
. Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

Em que pese não exista nenhum documento assinado, ressalto que foi colacionado em sede de defesa telas sistêmicas com o mesmo endereço e CEP declarado na inicial e que demonstram os históricos de consumo retirados dos próprios computadores da empresa que, via de regra, não comprovam, por si só, a origem do débito, mas, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório, as faturas pagas, o endereço semelhante e as argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso destes autos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.
E deixo de condená-la em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022